Tribunal: TJMT
Processo: 1024834-07.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024834-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDOMIRO CABECIONE FILHO - CPF: 994.803.441-49 (APELADO), LENAMARA ROCHA MONTEIRO - CPF: 559.505.151-53 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO DE SEMOVENTES E INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio e morte de semoventes causados pelo rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão em propriedade rural, com condenação ao pagamento de R$ 46.203,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural; (ii) analisar a comprovação dos danos materiais alegados; e (iii) examinar a configuração do dano moral no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4.. O rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão não configura caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, risco inerente à atividade da concessionária, sendo insuficiente para afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

5.. A farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária, que não logrou êxito em comprovar qualquer excludente.

6.. Os danos materiais, quantificados em R$ 46.203,00, foram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, incluindo notas fiscais relativas ao valor dos semoventes mortos, recuperação da área queimada e aluguel de pasto para o rebanho remanescente.

7.. Não se configura dano moral indenizável no caso de morte de semoventes criados para fins comerciais e queima de pastagem, pois tais eventos, embora causem dissabores, não atingem atributos da personalidade em grau que ultrapasse os desgastes ordinários decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem sofrimento psíquico ou abalo emocional relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pelo rompimento de cabos de alta tensão em propriedade rural, não sendo o evento qualificável como fortuito externo ou força maior. 2. Não configura dano moral indenizável a morte de semoventes criados para fins comerciais e a queima de pastagem, sendo os prejuízos adequadamente compensados pela indenização a título de danos materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 98136/2016, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario; TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1001028-04.2018.8.11.0024, Relª. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho; TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007920720238110047, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 28/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024834-07.2024.8.11.0041
ajuizada por
WALDOMIRO CABECIONE FILHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil e duzentos e três reais), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois incorreu em equívoco ao aplicar a responsabilidade objetiva, quando, segundo entende, a hipótese seria de responsabilidade subjetiva, uma vez que a conduta imputada à concessionária é omissiva, e, portanto, dependeria de prova de culpa, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Defende que não restou comprovada a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Argumenta que os documentos apresentados pelo recorrido — especialmente o “laudo técnico” e o “laudo veterinário” — são unilaterais, destituídos de rigor técnico e elaborados por profissionais sem qualificação em engenharia elétrica, não servindo, pois, como prova hábil da causa do incêndio ou do alegado rompimento da rede elétrica.

Ressalta que o boletim de ocorrência lavrado não possui força probante, tratando-se apenas de declaração unilateral do comunicante, desprovida de valor técnico.

Acrescenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem realização de perícia técnica, imprescindível para apuração da origem do incêndio e da eventual falha de manutenção imputada à concessionária.

Alega, ainda, que o laudo veterinário foi confeccionado quatro meses após o evento, não podendo atestar as reais causas da morte dos animais, tampouco suas características.

Por fim, requer o provimento do recurso para a declaração da inexistência de nexo causal e de culpa, pleiteando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerar excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais.

Recolhimento do preparo, id. 321215414.

Em contrarrazões (id. 321215415), o recorrido WALDOMIRO CABECIONE FILHO pugna pelo desprovimento integral do apelo, sustentando a plena correção e justiça da sentença. Afirma que o recurso da apelante tem caráter meramente protelatório, baseado em teses destituídas de respaldo probatório e jurídico. Defende que a sentença do juízo de origem foi proferida em estrita conformidade com as provas constantes dos autos e em harmonia com a legislação aplicável, devendo ser mantida incólume.

Aduz que restou incontroverso o rompimento da cruzeta e a queda de fio energizado sobre o pasto, fato que ocasionou a morte de dois bovinos e a queima de extensa área de pastagem, conforme fotos, boletim de ocorrência, laudo técnico com imagens de satélite e laudo veterinário que atestam o evento. Sustenta que a negligência da concessionária em realizar a manutenção preventiva e atender prontamente ao chamado foi a causa direta dos prejuízos. Menciona que houve comunicação formal à ré por meio de protocolo nº 86912840, expedido às 14h do dia 14/09/2023, sem que houvesse o atendimento no prazo informado, vindo a equipe técnica somente no dia seguinte, quando os danos já estavam consumados.

Rebate as alegações de ausência de prova técnica, argumentando que o laudo produzido por engenheiro agrônomo, com imagens via satélite, demonstrou de forma precisa a área queimada e o momento do sinistro, confirmando que antes do evento havia pastagem verdejante e, após, área devastada. Defende que a concessionária, ao não contestar o conteúdo do laudo e dos recibos de despesas com recuperação da área e aluguel de pasto, confessou tacitamente a veracidade dos fatos.

Enfatiza que os prejuízos materiais foram comprovados documentalmente, abrangendo o valor das duas vacas mortas, o custo com sementes, mão de obra para recomposição da área e o aluguel de pasto para manutenção de 80 cabeças de gado. Sustenta que os danos morais decorrem do aborrecimento, sofrimento e risco à integridade física dos trabalhadores que combateram o fogo, evidenciando a gravidade da falha na prestação de serviço essencial, o que impõe a manutenção da condenação em ambos os aspectos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024834-07.2024.8.11.0041
ajuizada por
WALDOMIRO CABECIONE FILHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil e duzentos e três reais), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Infere-se da inicial que a controvérsia posta à apreciação judicial tem origem em evento ocorrido nos dias 14 e 15 de setembro de 2023, ocasião em que o demandante, proprietário de imóvel rural situado no Município de Acorizal/MT, teve sua propriedade gravemente afetada por incêndio, cuja ignição, segundo alegado, decorreu do rompimento de cruzeta e da consequente queda de cabo de alta tensão.

Sustenta o autor que o referido condutor elétrico, ao entrar em contato direto com o solo, teria provocado a eletrocussão de dois bovinos, além de ter consumido, pelo fogo, uma área equivalente a 11,5934 hectares de pastagem, circunstância esta documentalmente comprovada nos autos, por meio de registros fotográficos e demais elementos probatórios colacionados à inicial.

Atribui-se à concessionária requerida a omissão no dever de zelar pela adequada prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, notadamente por falha na manutenção da rede, a qual, segundo aduzido, não foi reparada com a celeridade exigida pela gravidade da situação, mesmo após o pronto aviso à empresa, o que teria ensejado os danos materiais e morais cuja indenização foi reconhecida na instância de origem.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
o pedido inicial formulado na presente demanda, para:

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 46.203,00, a titulo de danos materiais, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação. [...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado a morte de bovinos e queimada em pastagem em propriedade rural.

Inicialmente, diverso do que sustenta a apelante a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo, conforme expressa previsão constitucional (art. 37, § 6º, CF) e legal (art. 14 do CDC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes litigantes, de modo que o desenvolvimento de seu relacionamento contratual e processual deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, conforme disciplina o art. 14 do CDC, a responsabilidade da concessionária
somente poderá ser excluída ou atenuada em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC), bem como em razão de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme precedente citado:

"Como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal" (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 98136/2016, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario)

Especificamente quanto à queda de cabos de energia em zona rural com morte de animais, também já se manifestou este Tribunal:

"A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço" (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1001028-04.2018.8.11.0024, Relª, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

Destarte, aplicando-se a
responsabilidade objetiva à espécie, cabe à concessionária
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que o apelado comprovou, a contento, os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a
queda da cruzeta
do poste de energia e do fio de alta tensão próximo ao solo em sua propriedade, o que ocasionou a morte de dois animais bovinos e incêndio em área de pastagem, (id. 3212153580).

Ressalta-se que o autor comunicou imediatamente a concessionária sobre a ocorrência (id. 321215357), gerando o protocolo de atendimento n. 86912840, porém o atendimento só foi realizado no dia seguinte, quando os danos já haviam se concretizado.

Os laudos técnicos, as fotografias e os documentos acostados à exordial,
conquanto produzidos unilateralmente,
não
foram objeto de impugnação específica nem infirmados por qualquer contraprova nos autos
, circunstância que preserva e reforça o valor informativo de seu conteúdo probatório.

À luz desse cenário, entendo que a documentação apresentada pela parte autora
configura robusto e convincente acervo probatório, apto a demonstrar, com suficiência, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade,
elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária apelante, e, por conseguinte, ao reconhecimento do correspondente dever de indenizar.

A ocorrência de
rompimento de poste integrante da rede de distribuição de energia elétrica
não
pode ser qualificada como evento fortuito externo ou fato imprevisível,
mas, sim, como
fortuito interno
, consubstanciado em risco inerente à própria natureza da atividade desempenhada pela concessionária, cuja execução pressupõe a assunção dos encargos e ônus decorrentes de sua operação. Por essa razão, tal circunstância não possui o condão de romper o nexo de causalidade nem de elidir a responsabilidade da empresa concessionária pelos danos experimentados pelo consumidor.

De igual modo, não merece guarida a alegação da apelante quanto à inexistência de elementos probatórios mínimos a amparar a pretensão indenizatória, porquanto, à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República e no Código de Defesa do Consumidor, é prescindível a demonstração de culpa ou negligência, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a existência do dano e a comprovação do nexo causal com a atividade desenvolvida, ambos plenamente demonstrados nos autos.

A inobservância do dever de manutenção e fiscalização da rede elétrica, como evidenciado no caso concreto, configura conduta omissiva relevante e se revela como fator determinante para os prejuízos suportados pelo consumidor, autorizando,
portanto, a responsabilização civil da concessionária demandada.

Ademais, verifica-se que a causa
mortis
dos semoventes foi a eletrocussão, e de outro modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, portanto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil

Assim, uma vez demonstrada falha na prestação de serviços da requerida, responsável pelo rompimento do fio de alta-tensão, que deu origem ao óbito de 2 semoventes de propriedade do autor e a queima de 11,5934 ha, causando-lhe prejuízos, a obrigação objetiva se mostra configurada (artigo 37, § 6º da CF c/c art. 14 do CDC), de modo que tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo promovente.

Nesse sentido, guardadas as particularidades do caso, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART
85
,
§§ 2º
E
9º
DO
CPC
– READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço
. (...).” (N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

E de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE GADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO APLICÁVEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O art. 37, § 6º, da CF, prevê que a responsabilidade das pessoas de direito público em reparar os danos causados por seus agentes, contemplando, também, as concessionárias de serviço público, sendo tal responsabilidade objetiva, não se questionando a existência de dolo ou culpa, bastando a existência de demonstração do dano suportado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente vinculado ao ente público, para que surja o dever de indenizar. 2. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva excluindo-se apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, hipóteses não demonstradas no caso concreto. 3. O defeito do serviço deflagrador do acidente de consumo se presume, de modo que ao fornecedor toca o ônus de produzir prova capaz de excluir o nexo causal e demonstrar que, tendo prestado o serviço, o vício inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo decorre do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. 4. Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do consumidor em consequência de eletrocussão provocada pela queda de fios de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária de reparar os danos causados em função do serviço defeituosamente prestado. 5. Embora enseje inegáveis aborrecimentos, a morte de semoventes criados para fins comerciais não é capaz de, por si só, gerar danos morais indenizáveis, sendo os prejuízos supridos, em regra, com a indenização a título patrimonial. 6. A sucumbência recíproca no feito impõe a distribuição proporcional das despesas do processo e honorários advocatícios entre as partes, à luz do art. 86, caput, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01718578320198090051 GO IÂNIA, Relator: Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/05/2021)

Quanto aos
danos materiais,
a parte autora, ora apelada comprovou o prejuízo com documentos anexados aos autos, incluindo laudos técnicos e fotografias que evidenciam a morte dos animais e a queima das terras devido à queda de fios de alta tensão.

O valor do prejuízo, apurado em R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil duzentos e três reais), corresponde ao montante investido em razão do ocorrido, conforme notas fiscais e demais elementos probatórios constantes dos autos, englobando os valores dos animais mortos, gastos com recuperação da área queimada e aluguel de pasto para acomodação do rebanho remanescente.

A obrigação de indenizar os danos materiais está amparada no art. 927 do Código Civil e no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade do fornecedor em reparar os prejuízos causados pela má prestação de serviços. No caso concreto, a prova documental apresentada é robusta e não foi afastada por qualquer elemento de defesa da apelante.

Por derradeiro, o único aspecto da sentença que reclama reparo diz respeito à
condenação imposta a título de indenização por danos morais
, porquanto a situação fática debatida nos autos
não configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo, portanto, imprescindível a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial efetivamente suportado pelo consumidor.

Com efeito, após minucioso reexame do acervo probatório, não se divisam elementos suficientemente robustos a evidenciar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional capaz de vulnerar os atributos da personalidade do autor — tais como sua honra subjetiva, tranquilidade interior ou equilíbrio emocional — em grau que ultrapasse os desgastes ordinários e os aborrecimentos comuns decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos.

É certo que o evento descrito nos autos pode ter causado desconforto, insegurança ou contrariedade ao demandante; todavia, é igualmente certo que tais sentimentos não se equiparam, por si sós, à configuração do dano moral juridicamente indenizável, que exige um patamar de gravidade superior, apto a caracterizar lesão relevante aos direitos da personalidade.

Destaco, ademais, que
não há nos autos qualquer elemento probatório concreto
capaz de demonstrar o alegado sofrimento psíquico ou abalo emocional invocado, limitando-se o autor, nessa seara, a afirmar que o dano decorreria do
temor subjetivo
diante do risco representado pela suposta precariedade da estrutura de distribuição de energia elétrica — alegação genérica que, por si só, não supre o ônus argumentativo nem probatório necessário à procedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA INSTALADA EM PROPRIEDADE RURAL – RUPTURA E QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE GADO ELETROCUTADO – FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTE E FIAÇÃO ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEVER DE REPARAR A ESTRUTURA LOCAL E DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELO PREJUÍZO EXPERIMENTADO – DANO MATERIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DO DANO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O ABORRECIMENTO INCITO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2 . O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3 . Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 98136/2016, Relª. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 28/09/2016). 4 . Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano.
5. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007920720238110047, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Por tais razões, entendo que
não se encontram presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral indenizável
, razão pela qual impõe-se a
reforma parcial da sentença
,
para excluir a condenação imposta a esse título
, mantendo-se, contudo, os demais capítulos do decisum que restaram incólumes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais capítulos do decisum recorrido.

Em razão da modificação parcial do desfecho da demanda, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à parte requerida e 25% à parte autora, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025